Tribunal: TJES
Processo: 5007024-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007024-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: IGOR ALVES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06.
1. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E CONSEQUENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADA. 2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

5.
ORDEM DENEGADA.
1. A alegação da defesa acerca do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e posterior oferecimento da denúncia encontra-se prejudicada, visto que o inquérito já foi encerrado, a denúncia recebida e também já fora designada audiência de instrução e julgamento para data próxima. 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, tratando-se de tráfico de drogas, que desencadeou na apreensão de grande quantidade e variedade de drogas na posse do paciente. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007024-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL, DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTE: IGOR ALVES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARTHA VERONEZ PONTINI, DHIEGO TAVARES BRITO, DANIEL GOMES LEAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Igor Alves Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de V
itória
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 15 de junho de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos Autos nº 0004068-19.2023.8.08.0024.

Sustenta a defesa que “passados quase 20 dias o inquérito policial ainda não foi concluído” e que “sequer houve oferecimento de denúncia em face do paciente”, razão pela qual a prisão é ilegal.

Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de fundamentar a primariedade do paciente e a ausência de maus antecedentes.

Por sua vez, suscita a nulidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente por ausência de fundamentação.

Ademais, ressalta que existem outras cautelares diversas da prisão
aplicáveis
ao caso
, dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer

o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, haja vista o fato de o inquérito policial não ter sido ainda concluído. Subsidiariamente, postula a revogação da prisão por ausência de seus requisitos e ausência de fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos argumentos da defesa de que
“passados quase 20 dias o inquérito policial ainda não foi concluído” e que “sequer houve oferecimento de denúncia em face do paciente”, razão pela qual a prisão seria ilegal, verifico que tais alegações encontram-se
prejudicadas
, uma vez que, segundo se verifica no andamento processual dos autos da Ação Penal nº 0004068-19.2023.8.08.0024, e
m
21 de julho de 2023, o paciente foi notificado para os fins do artigo 55, da Lei nº 11.343/06,
in verbis
:

Art. 55.
Oferecida a denúncia
, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Logo,
conclui-se que, na mencionada data,
o inquérito policial
já havia sido concluído e a denúncia em face do paciente oferecida.

Ademais, consta que, em 26 de setembro de 2023, a denúncia foi recebida, bem como restou designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2023, encontrando-se prejudicado o fundamento de excesso de prazo.

Prosseguindo, passo à análise do fundamento de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse ponto,
a decisão proferida em audiência de custódia narrou os seguintes fatos:

Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar realizavam patrulhamento, quando receberam informação de que indivíduos estariam armados e traficando na região. Diante da informação, a guarnição prosseguiu até o referido local,
sendo avistados três indivíduos por eles, em atitude suspeita, momento que quando os indivíduos perceberam a presença dos policiais, empreenderam fuga. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em capturar o autuado, não sendo localizados os demais indivíduos
. Realizado a abordagem ao mesmo,
os agentes localizaram uma mochila em sua posse, dentro da bolsa, foi encontrada, em tese, 42 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 56 pinos de cocaína e 20 buchas de haxixe, além de R$213 em espécie”.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente
, tratando-se em tese de crime de tráfico de drogas, que desencadeou na apreensão de grande quantidade e variedade de drogas na posse do paciente, a saber: 42 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 56 pinos de cocaína e 20 buchas de haxixe.

Cabe ressaltar que a quantidade e a variedade das drogas justificam a decretação da prisão preventiva para fins de garantir a ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína.

Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 805.493; Proc. 2023/0062734-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, diante da extrema gravidade do delito, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Igor Alves Ferreira
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por fim
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário e possuir bons antecedentes, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.